Tribunal: TJDFT
Processo: 0744548-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM PEDAGOGIA. EQUIVALÊNCIA COM O DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora não é somente a que pratica o ato, mas também aquela da qual emana o ato.
2. O diploma de formação pedagógica em Pedagogia se equivale ao de Licenciatura Plena, conforme os artigos 61, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 10 da Resolução n. 2/97 do Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio.
3. É desarrazoado e desproporcional eliminar o candidato, se a Administração considerou o referido diploma válido em outra oportunidade.
4. Segurança concedida. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado. Maioria.